Tribunal: TJPA
Processo: 0001659-74.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10449 - Perda da Propriedade
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001659-74.2014.8.14.0006

APELANTE: CECILIA OLIVEIRA DE ARAUJO, RUBENS PINTO DE ARAUJO

APELADO: NATHYLA REGINA ALVES PANTOJA, BENEDITO FERREIRA BRAGA, DIEGO BARBOSA PIMENTA, MARIA DA CONCEICAO SOUZA DA SILVA, ELISSANDRA MACIEL DA CRUZ, BRUNA SOUZA DOS SANTOS, CLENILDA BELEM DIAS, SEBASTIANA FURO DOS SANTOS, ERICA ROBERTA DOS SANTOS FEIO, FRANCISCO DOUGLAS MEDEIROS MENDES, PEDRO SALES DE ALMEIDA, VILIAN SILVA DA SILVA, ANA PAULA BRAGA LOBO, LUZIA DA COSTA FEIO, TUIANE DO SOCORRO NERES DOS REIS, MARIA LUCIA QUEIROZ DA SILVA, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARTINS, ROGERIO ARAUJO SILVA, DEIGIANI MIRANDA QUADROS, LUCIDALVA DOS SANTOS, REGINALDO COSTA SILVA, MARLEDES PEREIRA GOMES, JOVANE ALMEIDA MARQUES, JUAREZ COSTA, ROSANA PEREIRA DE CRISTO, LUIZ ALBERTO SILVA DOS SANTOS, PRISCILA CELYS BAIA DOS REIS, BENEDITO FAUSTINO DA SILVA, FRANCINALDO MEDEIROS MENDES, SAMUEL DA SILVA PEREIRA, RILDETE MARIA BELFOR JHAGROE, WADILSON MENDES VULCAO, JOSEANE SOUZA DE OLIVEIRA BARBOSA, IVANILDO NOGUEIRA DA SILVA, MARIA MACILENE SOARES DE ARAUJO, MIKAEL HENRIQUE DA COSTA MENEZES, JOSE DO ROSARIO DA SILVA, CLAUDIANE DOS SANTOS SILVA, ANTONIA ALVES DA SILVA, PERCIVALDO BENEDITO QUEIROZ FERNANDES, FRANCISCO EURISMAR DE SOUSA, VERA LUCIA FARIAS RAIOL, VALDIRENE NASCIMENTO CASTRO, ELIANE SILVA GATINHO, CONCEICAO SOARES, DILMA BRAGA LOBO, MARIA DE FATIMA NASCIMENTO SOARES, PEDRO JUNIOR AMARAL DE JESUS, ELTON CARVALHO COELHO, VALDETE COSTEIRO DE CARVALHO, VANILZA RAIOL DE OLIVEIRA, VANESSA RAIOL DE OLIVEIRA, IRANEIDE MARIA DA SILVA, MARINETE NAZARE RAMOS, ANTONIO CARLOS SOARES, RAIMUNDO MOACY DO CARMO SILVA, CARLOS EDUARDO DE PAIVA AMORIM, ELIETE DOS SANTOS SANTA BRIGIDA, DANIELY DA SILVA AVIZ, LUANA CRISTINA VASCONCELOS DE OLIVEIRA, ELEN CRISTINA PAES DE ARAUJO, ELIO ALVES DIAS, JOSE FRANCISCO LIMA, EVANDRO FURTADO DOS SANTOS, NOEL GOMES, MARIA HELENA NASCIMENTO VENTURA, LUIZ MARIA DA COSTA E SILVA, SIMONE DOS SANTOS TAVARES, JACICLEIA FERNANDA COELHO RAIOL, MARIA EDNAIR SOUSA GUIMARAES, ERNISON FABIO SOUSA GUIMARAES, CHRISTIAN SOARES FERNANDES, NILDA DE FREITAS DIAS, LUIS CARLOS DE SOUSA REIS, MARIA RAIMUNDA SILVA, PERINALVA DE MARIA QUEIROZ FERNANDES, PATRICIA DA SILVA COSTA, VALTER MONTEIRO PONTE, MARINALVA FERREIRA BATISTA FERNANDES, SANDRA DA SILVA FURTADO, MARLENE TEIXEIRA MACIEL, ELILDE COSTA DA SILVA, MIQUEIAS DE AQUINO PEREIRA, JACILENE SILVA DE OLIVEIRA, JHONANTHA MORAES DE CARVALHO, CARLOS ADRIANO SILVA LOPES, ROSANA FERREIRA DA SILVA, ROSIMAR DE OLIVEIRA GAIANO, CICERO ALVES DA COSTA, JOAO PINHEIRO DOS SANTOS, ANDREA SERRA DA SERRA, FRANCINETE MEDEIROS MENDES, JOANA DO NASCIMENTO CUNHA, MARIA JOSE CARNEIRO DA CONCEIÇÃO, OSCARINA CORREA DOS SANTOS, CLEIDIANE GAMA DA SILVA, MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS, BERENICE SANTOS DE ABREU, FRANCISCA ROMANA BARROS LOPES, ANGELA MARIA NASCIMENTO CASTRO, PAULO ROBERTO ARAUJO DE SOUZA, NILSON DE SOUZA COSTA, ISAQUE DE OLIVEIRA, PAULO CHARLES SOUSA DE ALMEIDA, MARCIONE SOUZA DE OLIVEIRA, VALDEMIR VENTURA SANTANA, LAIANE VENTURA DE ARAUJO, ROSIVALDO FAUSTINO DA SILVA, VALQUIRIA ALVES CORREA, PAULO SERGIO OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. LITÍGIO COLETIVO PELA POSSE DE TERRA RURAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA INTERVIR NOS AUTOS COMO FISCAL DA LEI. PREJUÍZO À PARTE. SENTENÇA. NULA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. I-
A ausência da intervenção deste órgão como Fiscal da lei não implicaria em nulidade da sentença, caso inexistisse qualquer prejuízo à parte. Todavia, nestes autos, observa-se que o Juízo Singular extinguiu o feito sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir; deixando, pois, de observar o interesse social da área em litígio (litígio coletivo pela posse de terra rural), quando o fez sem qualquer parecer do Ministério, que sequer foi intimado nos autos.
II-
O próprio Ministério Público de 2º Grau, se manifestou pela nulidade da sentença, em decorrência da falta de intervenção do Parquet como fiscal da lei, inexistindo a possibilidade, mais uma vez, de considerarmos como suprida sua atuação.
III-
Por todo o exposto, comungando do mesmo entendimento do Ministério Público, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para decretar de ofício, ante tratar-se de matéria de ordem pública, a nulidade da sentença atacada, determinando outrossim, o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, para o prosseguimento do feito, com a devida intimação do Ministério Público.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível
CECÍLI
A OLIVEIRA
DE ARAÚJO
E OUTRO

em face da sentença
proferida, nos autos de Ação Reivindicatória De Propriedade c/c inexistência de Direito a Indenização por Benfeitorias e Acessões, movida em desfavor de
NATHYLA REGINA A
LVES PANTOJA
E OUTROS.

Versa a inicial, que os autores são legítimos proprietários do bem em litígio, conforme documentação juntada nos autos, tendo este sido ocupado injustamente pelos réus, causando inúmeros prejuízos aos requerentes, e acarretando na inexistência de direito de qualquer indenização por acessões e benfeitorias realizadas.

Desse modo, requer a procedência da ação, para decretar a imissão de posse dos autores, a inexistência de construções e benfeitorias realizadas.

Os autores emendaram a inicial, colacionando novos documentos.

A liminar foi deferida.

Contestação ID
Num. 1479010
.

Réplica ID Num. 1479024
.

O magistrado suspendeu a decisão liminar, e determinou a correção do valor da causa.

Ao sentenciar o feito, o magistrado o extinguiu sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por entender que a autora é carecedora do direito de ação.

Inconformados,
CECÍLI
A OLIVEIRA
DE ARAÚJO
E OUTRO
interpuseram recurso de apelação, alegando q
ue a sentença recorrid
a pade
ce de
vício
insaná
ve
l, o que gera sua
nulidade
,
na medida em que a discussão sob
re
propriedade
e pos
s
e se entre
laçam nos presente
s
autos
, sendo necessário à conclusão
s
obre
o exercício da posse anteri
or pela Apelante.

Sustenta que os documentos dispostos nos autos, tais como: IPTU e memorial descritivo fornecido por Engenheiro Civil, são suficientes para demonstrar a posse exercida pela apelante, bem como sua propriedade em relação ao bem em questão.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença, julgando procedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões ID Num. 1479046.

O
parquet
se manifestou preliminarmente pela nulidade da sentença, por ausência de intervenção do Ministério Público, e no mérito, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO
:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, importante destacar o art. 178, Inciso III, do CPC , a saber:

Art. 178: Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I (...)

II (...)

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Parágrafo único.
A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público.

Observa-se do artigo acima descrito, que a intervenção do Ministério Público, em causas que envolvem litígios coletivos pela posse de terra rural, como é o caso dos autos, se mostra amplamente necessária. Tal situação decorre da ampla garantia do direito à moradia, direito constitucionalmente garantido ao cidadão.

Com efeito, a ausência da intervenção deste órgão como Fiscal da lei não implicaria em nulidade da sentença, caso inexistisse qualquer prejuízo à parte. Todavia, nestes autos, observa-se que o Juízo Singular extinguiu o feito sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir; deixando, pois, de observar o interesse social da área em litígio (litígio coletivo pela posse de terra rural) , quando o fez sem qualquer parecer do Ministério, que sequer foi intimado nos autos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL. FALTA DE INTIMAÇÃO DO PARQUET PARA COMPARECIMENTO EM ATO PROCESSUAL. LITÍGIO COLETIVO PELA POSSE DE TERRA RURAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 82, III, DO CPC. PACTO ATINGE APENAS O AUTOR E PEDRO ALCÂNTARA DE SOUZA DIANTE DA AUSÊNCIA DE PODERES PARA ESTE RESPONDER EM NOME DOS APELADOS. RECURSO CONHECIDO PARA DECLARAR DE OFÍCIO A NULIDADE DA AÇÃO POSSESSÓRIA DESDE OS DOCUMENTOS DE FLS. 55/57. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

(2013.04179073-44, 123.250, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-02-12, Publicado em 2013-08-20)

Outrossim, importante trazer à baila, que o próprio Ministério Público de 2º Grau, se manifestou pela nulidade da sentença, em decorrência da falta de intervenção do Parquet como fiscal da lei, inexistindo a possibilidade, mais uma vez, de considerarmos como suprida sua atuação.

Por todo o exposto, comungando do mesmo entendimento do Ministério Público, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para decretar de ofício, ante tratar-se de matéria de ordem pública, a nulidade da sentença atacada, determinando outrossim, o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, para o prosseguimento do feito, com a devida intimação do Ministério Público.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/03/2022